Tribunal: STF
Processo: ARE 761279
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, além de incidir a Súmula 279 do STF. 



    II – Agravo regimental improvido.